Tribunal: TJPA
Processo: 0805862-73.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805862-73.2024.8.14.0401

APELANTE: LUAN LADISLAU DOURADO, GABRIEL TAVARES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os apelantes às penas de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão da motocicleta subtraída e do simulacro de arma de fogo encontrados em poder dos apelantes no momento da prisão em flagrante.

4. A autoria restou demonstrada pela narrativa da vítima e reconhecimento na delegacia, sendo corroborado pelos depoimentos dos guardas municipais que flagraram os réus com a
res furtiva
e presenciaram o descarte do simulacro.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do depoimento da vítima em crimes contra o patrimônio, mesmo na ausência de oitiva judicial, quando corroborado por outros elementos de prova.

6. O depoimento dos guardas municipais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. A atuação dos guardas municipais encontra amparo no art. 301 do CPP e na jurisprudência do STF, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa do povo.

8. A posse da
res furtiva
confirma a autoria delitiva, cabendo ao agente demonstrar a origem lícita do bem, conforme entendimento do STJ.

9. A jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido da desnecessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído para a consumação do crime de roubo.

10. Inviável a desclassificação para o crime de furto, pois restou comprovada a grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo no momento da subtração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão da coisa subtraída na posse do agente, aliada ao reconhecimento da vítima e ao depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, constitui conjunto probatório suficiente para manter a condenação por roubo. 2. A prática do roubo com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes impede a desclassificação para furto. 3. É válida a prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, nos termos do art. 301 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 156, 301 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJBA, ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, pub. 12.03.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STF, RE 1.471.280/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; TJDFT, ApCrim 0705218-21.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 02.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, Luan Ladislau Dourado e Gabriel Tavares de Souza foram condenados às penas de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 22288735).

Os recorrentes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente pela desclassificação para o crime de furto e redimensionamento da pena (ID 22288759).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 22288761), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24429539).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão de Objeto, no qual consta a apreensão de uma motocicleta da marca Honda BIS, 110i, da cor preta, de placa QDN1065, e um simulacro de arma de fogo, tipo pistola quebrado (ID 22288591 - Pág. 22).

No tocante à autoria delitiva, na fase policial a vítima MAYCON VALE SOUSA relatou a dinâmica delitiva e apontou os acusados como autores do crime de roubo, conforme transcrito a seguir:

QUE; o declarante relata que trabalha como motociclista de aplicativos; QUE na data de hoje dia 29.03.2023 por volta das 09:00 horas quando estava em sua motocicleta da marca HONDA BIS 110i da cor PRETA de PLACA QDN1065 (que ainda está em nome do antigo proprietário MICHAEL COSTA ALVARENGA), na avenida Nazaré bairro de Nazaré, realizando uma entrega em um condomínio, informa que ao estacionar a sua motocicleta e após concluir a entrega para um cliente da plataforma Uber, informa que foi abordado por três assaltantes, os quais tinham acabado de descer de um coletivo não identificado, os quais foram logo cercando o declarante e anunciando o assalto, relata que um deles estava portando um objeto que parecia ser uma arma de fogo, e foi logo apontando para o rosto do declarante, falando o seguinte: "BORA DESCE, DESCE" (textuais); QUE o indigitado mais alto retirou o carregador portátil do bolso direito do declarante, que já havia desembarcado da motocicleta, e em seguida os três montaram na mesma e fugiram para local ignorado; QUE relata que além de sua motocicleta, os três meliantes também levaram o seu aparelho celular que estava no suporte fixado na motocicleta, da marca SAMSUNG A12 DA COR VERMELHO Nº 1-98599-4986; QUE após o roubo de sua motocicleta, o declarante informa que acionou uma viatura da Polícia Militar, pedindo apoio dos policiais, os quais acionaram todas as viaturas através do 190 CIOP; QUE o declarante também continuou a procurar a sua motocicleta de trabalho pelas ruas de Belém; QUE já por volta das 12:30 horas o declarante recebeu telefonema de guardas municipais lhe informando que eles haviam feito a prisão de dois meliantes que estavam com a sua motocicleta, sendo que os guardas municipais orientaram o declarante a comparecer nesta Unidade Policial de São Brás para onde os mesmos estavam vindo apresentar a ocorrência;
QUE já nesta Unidade Policial, o declarante não teve nenhuma dúvida e reconheceu os dois apresentados, que aqui neste próprio Estadual, soube chamarem-se GABRIEL TAVARES DE SOUZA,
portador do RG Nº 10347348- nascido aos 10.11.2003 Filho de Izany Tavares de Souza,
o qual identifica como quem lhe rendeu lhe apontando a arma, e LUAN LADISLAU DOURADO,
filiação: Lina Rose Cruz Ladislau e José Lúcio Dourado, residente na rua Principal nº 54 bairro ou adra município de Ananindeua,
que lhe subtraiu o carregador do bolso, como sendo ambos que lhe tomaram de assalto horas antes
; QUE seu aparelho celular não foi recuperado, porém foi informado que a companhia de sua motocicleta foi recuperada pelos guardas municipais. (ID 22288591, pág. 11, grifo nosso).

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento dos guardas municipais que flagrantearam os acusados em situação de fuga, os quais estavam na posse da motocicleta roubada, destacando que antes da abordagem eles jogaram no chão o simulacro de arma de fogo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação
ARLIM BARROS DE LEMOS
, guarda municipal, informou que a diligência se deu quando estavam em patrulhamento pela área do Comércio, momento em que um cidadão estava em um veículo pela Manoel Barata com a 1ª de março, falou para eles que havia dois indivíduos em uma moto que estavam assaltando e seguiram em direção a Manoel Barata, descendo para a “Doca”. Aduziu que chegaram a visualizar os dois indivíduos antes de falar com o condutor, que realizaram o acompanhamento e deram ordem de parada, abordando-os já na Dom Romualdo de Seixas, ocasião em que foi constatado que o veículo era objeto de roubo. Esclareceu que reconheceu os acusados em audiência. Contou que um quarteirão antes da abordagem eles haviam jogado um objeto no chão e tratava-se de um simulacro, o qual foi apresentado na delegacia. Não se recorda o horário exato da ocorrência, mas que não era a noite.
O condutor da motocicleta era o acusado LUAN LADISLAU DOURADO e quem jogou o objeto (simulacro) foi o acusado GABRIEL TAVARES DE SOUZA.

A testemunha de acusação
ALVARO FERNANDO DO NASCIMENTO SILV
A, guarda municipal, informou que estavam em uma operação nas ruas do Comércio, ocasião em que que identificaram uma atividade suspeita de dois nacionais em uma motocicleta e foram até eles, que deram ordem de parada e mais a frente na Jerônimo Pimentel efetuaram a abordagem e iniciaram busca pessoal. Durante o processo de acompanhamento, verificaram que eles jogaram um simulacro de pistola, que apresentaram na Delegacia e, na busca da motocicleta no sistema, foi verificado que era havia um registro de roubo na manhã do mesmo dia, roubo esse ocorrido na avenida Nazaré o qual fora reportado no CIOP. Desse modo, entraram em contato com o CIOP para comunicar que haviam recuperado, comunicaram o superior da guarda municipal e comunicaram a vítima para que ela se deslocasse a delegacia. Reconheceu os acusados em audiência. A vítima informou que teria outra pessoa envolvida, mas não o encontrara. Foi encontrado apenas o simulacro. Os dois confessaram o roubo. Não participou de outras diligências envolvendo os acusados. Não se recorda do horário aproximado que ocorreu a abordagem. Que a abordagem se deu em outro local do assalto, que só foi constatado após verificação da placa que estavam envolvidos no assalto. O acompanhamento se deu pois os acusados estavam apresentando atitude suspeita, o fato de terem avançado o sinal vermelho e o
GABRIEL, que portava o simulacro e estava na garupa, parecia muito nervoso, e LUAN conduzia a moto.
Estavam na altura da Manoel Barata com a 1ª de março, havia um sinal e eles avançaram, descendo para a direção da “Doca”, avançando todas as preferenciais até que na altura da Jerônimo Pimentel com a Dom Romualdo Coelho, momento em que conseguiram realizar a busca pessoal.
Que a vítima reconheceu os acusados na delegacia.
(ID 22288735 ).

Ante o quadro, a despeito do silêncio dos acusados na polícia e em juízo, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, considerando que “a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, j. 15/02/2022), inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,

ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, publicação em 12/03/2020), situação retratada nos autos.

Além disso, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 161905
0
/SP
,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Importante ressaltar que não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois segundo entendimento pacificado na Suprema Corte, “a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal (STF,
RE 1471280/SP
, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024).

Sob outro ângulo, no caso em exame os acusados foram presos logo após o cometimento do delito na posse da
res furtiva
, de modo que “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

No mais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Afastado o pleito absolutório por insuficiência de provas, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia, fixou a tese de que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (
REsp n. 1.499.050/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015), situação retratada nos autos, porquanto o objeto subtraído saiu da posse da vítima, ainda que por breve espaço de tempo.

Desse modo, restou configurado o crime de roubo consumado, praticado com grave ameaça exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes.

Nesse espeque, “evidenciada a grave ameaça empregada quando da subtração dos bens da vítima, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto” (TJDFT,
ApCrim n. 0705218-21.2022.8.07.0003
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02/03/2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025